Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-26.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO.
1. Verificado que a prova da ameaça no contexto de violência doméstica e familiar é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.
2. Recurso conhecido e provido.